Tribunal: TJSP
Processo: 2192078-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa incorporadora e construtora contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em cumprimento provisório de sentença, acolheu parcialmente impugnação apresentada pela Municipalidade

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa incorporadora e construtora contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em cumprimento provisório de sentença, acolheu parcialmente impugnação apresentada pela Municipalidade local e, assim, reconheceu excesso de execução quanto aos juros compensatórios, condenando a exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios em razão da sucumbência (fixados em 10% do proveito econômico obtido, isto é, sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado a título de juros compensatórios no percentual de 12% ao ano pelo exequente e o valor apresentado pelo executado no percentual de 6% ao ano).
2. A matéria relacionada aos juros compensatórios é incontroversa, não podendo ser alterada pela r. decisão agravada de fls. 126/127, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e ao próprio título executivo judicial. Impossibilidade de retroação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, considerando o decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 730.462/SP (Tema 733) acerca da relativização da coisa julgada fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional. Reforma das decisões nesta sede recursal atacadas. Recurso provido.